Tribunal: CARF
Processo: 16095.720011/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720011/2020-90
ACÓRDÃO
1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA O ENQUADRAMENTO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A aplicação da penalidade do art. 18 da Lei no 10.833/2003 pressupõe a
comprovação objetiva da falsidade da declaração e a demonstração
inequívoca de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo. A
simples não homologação da compensação ou a divergência de valores
declarados não configuram, por si, falsidade apta a ensejar sanção punitiva.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
E
DE
TIPICIDADE.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
É nulo o lançamento que não individualiza as condutas, não descreve fatos
concretos e se ampara em presunção genérica de falsidade. O dever de
motivação e a observância da tipicidade são exigências essenciais dos atos
sancionatórios no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em 12/02/2020 pela Delegacia da
Receita Federal em Guarulhos/SP, contra a empresa ARC COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.,
inscrita no CNPJ no 51.XXX.XXX/0001-34, relativo à exigência de multa isolada no percentual de
225% sobre o valor de R$ 512.987,16, correspondente a créditos indevidamente compensados de
saldo negativo de IRPJ, declarados via PER/DCOMP referentes ao período de apuração de
01/01/2016 a 31/12/2016.
O Despacho Decisório no 39/DRF/GUA, de 25/01/2019, proferido no processo no
10875.722844/2018-15, concluiu pela não homologação das compensações declaradas pela
contribuinte, ao constatar, mediante consulta ao sistema DIRF, que os valores de IRRF declarados
como origem do crédito (R$ 732.642,76) não encontravam respaldo em retenções efetivamente
informadas pela fonte pagadora, identificada pelo CNPJ 60.746.948/0001-12, cujo valor real retido
fora de apenas R$ 6,78.
Diante da divergência e do não atendimento às intimações SEORT/DRF/GUA nos
393 e 450/2018, as quais solicitavam documentos hábeis que comprovassem a existência do saldo
negativo de IRPJ, a autoridade fiscal considerou comprovada a falsidade da declaração de
compensação, aplicando a multa isolada qualificada, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei
10.833/2003 c/c art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 e art. 74, § 2o, da IN RFB 1.717/2017, majorada
em razão do não atendimento às intimações.
Consta, ainda, do Auto de Infração (fls. 89-102) que a autoridade fiscal atribuiu
responsabilidade solidária aos sócios-administradores Aldo Linero e Nádya Tirico Linero, com
fundamento no art. 135, III, do CTN, por suposta prática de atos com excesso de poderes e
infração à lei ao transmitir as declarações de compensação reputadas falsas.
Impugnações apresentadas
A contribuinte apresentou Impugnação Administrativa tempestiva (fls. 119-131),
alegando, em síntese:
a) inexistência de dolo, fraude ou simulação, porquanto teria sido vítima de
esquema de compensações fraudulentas perpetrado pela empresa Platinum
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
3
Consultoria Empresarial Eireli, posteriormente investigada pela Polícia Federal,
responsável pela elaboração dos pedidos de compensação;
b) inaplicabilidade da multa isolada, por ausência de má-fé e por afronta ao direito
de petição, sustentando que a penalidade prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96,
deve incidir apenas em hipóteses de comprovada falsidade dolosa;
c) caráter confiscatório da multa de 225%, em violação ao art. 150, IV, da
Constituição Federal;
d) inaplicabilidade da multa agravada, pois a ausência de documentos não teria
obstado o trabalho fiscal;
e) alternativamente, pleiteou a redução da penalidade para 75% ou 50% do débito
compensado, com fundamento em precedentes do CARF.
Foram igualmente apresentadas impugnações pelos corresponsáveis Aldo Linero
(fls. 153-169) e Nádya Tirico Linero (fls. 134-150), ambas de 17/03/2020, arguindo, em preliminar,
a ilegitimidade passiva e a ausência dos requisitos do art. 135, III, do CTN, sob o argumento de
inexistir demonstração de atos de gestão com excesso de poderes, infração de lei ou contrato
social. Sustentaram que não houve desconsideração da personalidade jurídica e que não
praticaram qualquer conduta dolosa ensejadora de responsabilidade pessoal.
No mérito, reproduziram os mesmos fundamentos da impugnação principal,
destacando a ausência de dolo e a natureza confiscatória da multa.
Julgamento de primeira instância
A 8a Turma da DRJ/São Paulo - DRJ01 proferiu o Acórdão no 101-011.143, em
sessão de 21/07/2021, decidindo por unanimidade, julgar improcedente a impugnação da
Contribuinte, mantendo o crédito tributário integralmente, e afastar a responsabilidade tributária
atribuída a Aldo Linero e Nádya Tirico Linero, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, por
ausência de demonstração dos elementos exigidos pelo art. 135, III, do CTN.
O voto condutor fundamentou que, conforme o Despacho Decisório 39/DRF/GUA,
o crédito de saldo negativo era “sabidamente inexistente”, pois os valores de retenção na fonte
declarados não correspondiam à realidade. Ademais, a contribuinte teria deixado de atender às
intimações, configurando hipótese de aplicação do art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003. Assim,
considerou correta a multa de 225%, afastando as teses de ausência de dolo, direito de petição e
confisco, por ausência de competência da autoridade administrativa para reconhecer
inconstitucionalidade de lei.
O acórdão restou assim ementado:
ACÓRDÃO No 101-011.143 - 8a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 21 de julho de 2021
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
4
PROCESSO No 16095.720011/2020-90
INTERESSADO ARC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF 51.986.958/0001-34
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AGRAVADA.
A multa a que se refere o inciso II do § 1o, do artigo 74 da IN RFB no 1.717, de
2017, passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar
documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente
praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da
sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações de
que foi vítima de fraude praticada pela Platinum Consultoria Empresarial Eireli, destacando a
inexistência de dolo e a inconstitucionalidade da multa em valor superior ao tributo. Sustentou
violação ao princípio do não confisco, desproporcionalidade da penalidade e ausência de
embaraço à fiscalização, citando precedentes do CARF (Acórdãos 1201-002.722, 9202-004.290 e
1102-00.058) e o entendimento do STF no RE 833.106.
Pediu, ao final, a anulação integral do Auto de Infração e, subsidiariamente, a
redução da multa ao limite de 20% ou 75% dos débitos compensados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
5
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente em 20/12/2021 (fls. 228),
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, contados da ciência do
Acórdão no 101-011.143, ocorrida em 19/11/2021.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade – legitimidade, representação
regular e preparo inexigível – conheço do recurso voluntário.
II. Mérito
A autuação decorre da aplicação do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996 e o art. 74, § 2o, da IN RFB no 1.717/2017, que fixam
multa isolada de 225% nos casos em que se comprova falsidade da declaração de compensação e
há não atendimento à intimação fiscal.
O lançamento tem origem no Despacho Decisório no 39/DRF/GUA (Processo
10875.722844/2018-15), que concluiu pela não homologação das compensações declaradas, após
verificar que os valores de retenção informados (R$ 732.642,76) não correspondiam aos
efetivamente declarados pela fonte pagadora (R$ 6,78 apenas).
A penalidade, portanto, apoia-se na tese de falsidade de declaração e inércia no
atendimento à intimação, fatos que a fiscalização entendeu como configuradores de dolo e
embaraço à verificação do crédito tributário.
O Recurso busca o cancelamento integral da penalidade, sob os fundamentos de: (i)
ausência de dolo ou fraude, pois a contribuinte teria sido vítima de empresa de consultoria
(Platinum Consultoria Empresarial Eireli); e (ii) inconstitucionalidade da multa isolada por violação
ao direito de petição e aos princípios da proporcionalidade e do não confisco.
II.1. Da ausência de elementos fáticos e jurídicos para o enquadramento no art. 18 da Lei no
10.833/2003
A discussão constitucional que gravita em torno das multas isoladas por
compensação exige, inicialmente, separar com rigor duas hipóteses legais distintas: (i) a multa
automática pela mera não homologação do pedido de compensação (antigo § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996), declarada inconstitucional pelo STF no Tema 736; e (ii) a multa isolada por
falsidade da declaração de compensação, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, que
permanece hígida e aplicável quando comprovada a falsidade do conteúdo declarado.
Nos precedentes deste Conselho (Acórdão no 1201-005.899; Acórdão no 1001-
004.034) a linha é precisamente essa: afasta-se a sanção automática por não homologação, mas
subsiste a penalidade do art. 18 quando demonstrada a falsidade material das informações
prestadas na DCOMP, sem que isso implique, por si só, o agravamento para 225%.
Vejamos as ementas dos processos referidos:
PROCESSO 11516.721655/2019-40
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
6
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA SESSÃO DE 12
de setembro de 2025 RECURSO VOLUNTÁRIO RECORRENTE PATMO GESTAO
PATRIMONIAL EIRELI INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
17/05/2017
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EIVADA DE FALSIDADE.
RETENÇÕES DE IRPJ NA FONTE INEXISTENTES.
Na hipótese de compensação indevida, caracterizada pela inexistência de crédito
declarado, baseado em falsidade de informação, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado (art. 18, caput, e § 2o, da Lei
no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007).
ILEGALIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.

Processo no 16692.720823/2018-81
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-005.899 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 21 de junho de 2023
Recorrente PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de 150%
sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18 da Lei no
10.833/2003.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO. FALTA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE NORMATIVA. AFASTAMENTO. A simples falta de
atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de validação de direito
creditório requerido por meio de pedido de compensação, sem que tal omissão
represente qualquer embaraço à atividade investigativa, não pode dar ensejo ao
agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
7
10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja vista que o objetivo da
norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o agravamento da
penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo acarretar um
prejuízo concreto ao curso da ação fiscal.
Ademais, é a falta de esclarecimentos para justificar determinada situação de fato
e de direito, e não a falta de apresentação de documentos, que justifica o
agravamento da penalidade prevista no art. 42, §2o, inciso I da Lei n.
9.430/96(Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019).
Desse modo, a falta de apresentação de documentos fiscais não se subsome à
referida hipótese legal de agravamento da multa.
No caso em análise, observa-se que o Auto de Infração não contém descrição
minuciosa dos fatos que permitam subsumir a conduta ao tipo sancionador. A fiscalização apenas
apontou a inexistência do crédito informado na DCOMP, concluindo daí a falsidade da declaração,
sem individualizar atos de simulação, fraude ou erro intencional.
Vejamos como se manifestou a autoridade fiscal:
O que se verifica é que o contribuinte colocou em prática um plano mirabolante
consistindo em gerar créditos, com o objetivo de compensar débitos, cujo
procedimento configura, em tese, ilícito penal, com a ocorrência de crime contra
a ordem tributária, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas
cabíveis.
Em conformidade com o Despacho Decisório no 39/DRF/GUA proferido no
processo acima citado, será exigido mediante lavratura do Auto de Infração a
multa isolada de 225% (duzentos e vinte e cinco porcento), sobre o montante
compensado indevidamente, decorrente da falsidade das compensações
declaradas, agravada pelo não atendimento às intimações fiscais pelo sujeito
passivo, conforme disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o
art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996 e pelo art. 74, § 1o, inciso II, e § 2o, da
IN RFB no 1.717/2017, vigente à época em que foram transmitidos os
PER/DCOMP’s.
Por sua vez, a DRJ assim consignou no acórdão recorrido:
Previamente, ressalte-se que a presente multa decorre de análise de DCOMP, a
qual não foi homologada, em função de ter sido considerada formulada com
falsidade por ter pleiteado direito creditório inexistente e informações
comprovadamente
falsas,
conforme
detalhado
no
Despacho
Decisório
39/DRF/GUA, processo 10875.722.844/2018-15, que se encontra anexado aos
autos.
Naquele PAF, o contribuinte pleiteou crédito cuja origem seria um suposto crédito
de saldo negativo de IRPJ, decorrente de retenção na fonte, código de receita
3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no montante de R$ 732.642,76,
referente a fonte pagadora, CNPJ no 60.746.948/0001-12, informada na dcomp no
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
8
09159.52734.231017.1.3.02-9862, cuja vinculação da compensação de débitos de
tributos federais foi de R$ 512.987,16, ano-calendário de 2016:

Em consulta ao Sistema DIRF, a autoridade fiscal constatou que foram retidos
valores ínfimos pela fonte pagadora CNPJ no 60.746.948/0001-12, no valor de
apenas R$ 6,78, absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ
de R$ 732.642,76, declarada na DCOMP de origem do crédito de saldo negativo
utilizado nas compensações pela a empresa.
Quando intimado, o contribuinte não respondeu às intimações e tampouco
apresentou manifestação de inconformidade relativa ao despacho decisório que
não homologou as referidas compensações no processo 10875.722.844/2018-15,
cujo despacho decisório concluiu pela não homologação do direito creditório
pleiteado em função dos alegados créditos jamais terem existido e que decorreria
de deliberada manobra, de criar créditos sabidamente inexistentes, visando tão-
somente compensar débitos fiscais.
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da multa aplicada, uma vez que
restou comprovada a falsidade de declaração, agravada pelo não atendimento de
intimação para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, de modo que a
Lei determina a fixação da multa isolada no percentual de 225% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados, conforme estabelece o art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833, de 2003, c/c art. 44, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, ambos
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, e o § 2o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017, in verbis:
[...]
Constata-se que a conduta que aqui se cuida, relativa à tentativa de inserir dados
falsos de maneira deliberada em declarações de compensação prestadas ao fisco,
demonstra claramente o intuito de extinguir créditos tributários por meio de
fraude, conforme se pode comprovar na demonstração dos valores compensados,
a seguir demonstrados: [...]
Pois bem.
A inexistência do crédito pode decorrer de erro material, equívoco de terceiros ou
interpretação incorreta de documentos fiscais, mas não constitui, por si só, falsidade apta a
ensejar sanção punitiva.
Da leitura do Relatório Fiscal e do Termo de Verificação, constata-se que não houve
qualquer diligência para aferir a origem dos dados informados ou apurar se a empresa atuou com
dolo ou se foi induzida a erro por terceiros. Tampouco há menção a provas materiais, como
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.557 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2020-90
9
correspondências, contratos ou comunicações que indiquem a intenção de enganar a
administração tributária.
A imputação baseou-se, essencialmente, em presunção de falsidade, o que é
incompatível com a exigência legal de comprovação prevista no art. 18.
Nesse sentido, o enquadramento jurídico no art. 18 da Lei no 10.833/2003 revela-
se inadequado, pois não foram demonstrados os elementos subjetivos (dolo, fraude ou
simulação) que distinguem a penalidade do art. 18 da multa de 50% prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996.
A caracterização de falsidade não pode se confundir com a não homologação da
compensação ou com o erro na identificação de crédito tributário, sob pena de se restaurar, por
via reflexa, a penalidade automática declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
RE no 796.939/RS (Tema 736 da repercussão geral).
O lançamento, portanto, padece de vício de motivação, uma vez que não explicita
as razões fáticas e jurídicas que justificam a aplicação do art. 18. Tal omissão afasta a presunção de
legitimidade do ato e impõe o reconhecimento da insubsistência integral da penalidade.
Desse modo, em razão do acolhimento do afastamento da multa prevista no art. 18
da Lei no 10.833/2003, restam prejudicadas as análises dos demais pontos de insurgência da
Contribuinte, devendo a exigência tributária ser exonerada integralmente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para declarar a nulidade do Auto de Infração e determinar a extinção integral do
crédito tributário lançado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 248
DF CARF MF
Original